Tribunal: TJMT
Processo: 1008689-67.2024.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008689-67.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DAVID PEREIRA ESTEVAM - CPF: 036.016.001-88 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Busca pessoal. Nulidade. Absolvição. Desclassificação para uso próprio. Regime inicial fechado. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao
apelante
a pena de
5
(cinco)
anos e 10
(dez)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583
(quinhentos e oitenta e três)
dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i)
Verificar se a busca pessoal realizada pelos policiais foi ilegal
, acarretando nulidade da prova;

(
ii
)
Analisar se a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser afastada por ausênci
a de prova da mercancia ilícita;

(
iii
)
Determinar se a conduta do
apelante
deve ser desclassificada para
porte
de drogas para consumo pessoal, afastando a t
ipificação do tráfico de droga;

(
iv
)
Definir se o regime inicial de cumprimento da pena deve ser alterado do fechado para o semiaberto.

III. Razões de decidir

3.
A busca pessoal realizada pelos policiais militares foi legítima, pois havia fundada suspeita de prática de ilícito, conforme art. 244 do Código de Processo Penal, considerando que o réu apresentava volume na cintura e comportamento suspeito ao avistar a viatura. Ademais, a apreensão de drogas e dinheiro reforçou a situação de flagrância, autorizando a abordagem.

4.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas encontra respaldo em prova suficiente, incluindo depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a abordagem, bem como na apreensão da substância entorpecente e na delação do usuário que confirmou
ter comprado as drogas do

apelante
. A jurisprudência pátria reconhece a validade dos depoimentos policiais como meio de prova, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório.

5
.
A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/2006 não se sustenta,
pois
as circunstâncias do caso indicam a destinação mercantil dos entorpecentes, corroborada por prova testemunhal e elementos materiais. A condição de usuário não exclui a possibilidade de prática do tráfico, conforme entendimento consolidado na jurisprudência. Para que ocorra a desclassificação, é necessária prova inequívoca de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, o que não se verificou no caso.

6
.
A fixação do regime inicial fechado é adequada e proporcional, tendo em vista a reincidência do
apelante
e o disposto no art. 33, §2º, “
b
”, do Código Penal. A imposição do regime mais severo não carece de fundamentação adicional quando baseada na reincidência. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífico no sentido de que a reincidência, por si só, justifica a adoção do regime inicial fechado.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:

“1.
A busca pessoal realizada com base em fundada suspeita não configura nulidade.
2
.
A condenação por tráfico de drogas pode ser baseada em depoimentos policiais coerentes e prova material idônea.
3.
A condição de usuário não elide a responsabilização pelo tráfico quando há elementos suficientes que indiquem a destinação mercantil da droga.
4.
A reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado.
”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 240, §2º, 244 e 564, IV; CP, art. 33, §2º, “b”; Lei 11.343/2006,
arts
. 28 e 33.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 835.741/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
j.
26/2/2024;
TJMT,
1001781-33.2020.8.11.0042,
rel. Des.
Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal,
j.
04/02/2025
;
STF, Súmula 719; STJ,
AgRg
no HC n. 738.091/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
j.
17.5.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira

Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
David Pereira Estevam
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1008689-67.2024.8.11.0042
, condenando-o à pena de
5
(
cinco
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão, em regime
inicial
fechado, e
583
(
quinhentos e oitenta e três
) dias-multa,
calculados no mínimo legal,
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006).

O apelante
,
n
as razões que se encontram no ID
251475760
, postula, preliminarmente,
(i)
o reconhecimento da nulidade da busca pessoal realizada pelos policiais militares,
ao argumento de

in
existência de fundadas
suspeitas
, em violação aos
arts
. 240, §
2º, e 244 do Código de Processo Penal
. E, no mérito, almeja: (
i
i
)
sua
absolvição da prática do crime de tráfico de drogas, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
e, subsidiariamente
:

(
ii
i
)

a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito capitulado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que os entorpecentes apreendidos se destinavam ao consumo pessoal, por não haver evidências de traficância
;
e
(
i
v
)
a
alteração
do regime
d
e
cumprimento da pena
para o
semiaberto
, nos termos da Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Nas contrarrazões que estão no ID
251475762
, o Ministério Público postula
a rejeição da preliminar
.

E
, no mérito,
o desprovimento
d
o
recurso
defensivo.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer que se vê no ID
262971258
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade
das
provas
em decorrência
terem sido obtidas por meio de busca pessoal irregular

O apelante
, nesta
preliminar,
pleiteia
a declaração de nulidade
d
as provas
,

porquanto a

busca
pessoal
foi realizada

de
forma irregular,
eis que
s
ua
abordagem foi
levada a cabo
sem fundadas suspeitas e
tampouco
situação de flagrância.

Rememore-se, para fins de contextualização fática, que
a
equipe
da Polícia Militar
estava realizando patrulhamento pela
Rua Governador
Rondon
, na região
c
entral de Cuiabá,
quando
avistaram
David

saindo de uma casa abandonada
em atitude que foi reputada suspeita, pois estava
com um “volume alto na cintura” e demonstrou nervosismo ao
perceber
a viatura, tentando rapidamente retornar para
o imóvel
,
de modo que, ao
realizarem a busca
no apelante
, foi localizado, no bolso
del
e
,

uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, e
duas pedras da mesma substância, além de
R$55,00
em dinheiro
.

A
lém
do mais
, em
entrevista com

Ezequione
s
Pinheiro de Arruda
,

o qual
se encontrava no interior do imóvel e

com
quem
foi encontrado
duas pedras de substâncias análoga
s
a pasta base cocaína
,
este afirmou que
adquiriu os entorpecentes de David
, restando
, pois,
configurada a ilicitude da conduta
do
apelante
e evidenciada a situação de flagrância
.

Como se sabe
,
a posse de entorpecentes para fins mercantis, viabiliza, por força de exceção constitucional à inviolabilidade, o ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes, mesmo porque os direitos fundamentais não se prestam à tutela ou salvaguarda de práticas ilegais.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca
no
apelante
foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

É cediço que o tráfico de drogas é crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante est
ado de flagrância, autorizando a busca pessoal e o
ingresso da polícia na residência do investigado sem necessidade de mandado de busca e apreensão.

Com efeito, nesse sentido
,
é
o entendimento d
o Superior Tribunal de Justiça
, consoante se infe
re do julgado abaixo resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. GRUPO DE INDIVÍDUOS EM UM BECO. 2. BUSCA DOMICILIAR. PRÉVIA SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. DROGAS ARMANEZADAS EM RESIDÊNCIA PRÓXIMA. 3. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
Os agentes policiais estavam em patrulhamento ostensivo quando avistaram um grupo de indivíduos em um beco em atitude suspeita.

Diante da movimentação atípica observada, as autoridades abordaram o grupo, oportunidade em que lograram êxito em apreender 74 (setenta e quatro) buchas de cocaína e 48 (quarenta e oito) pedras de crack em posse do paciente (e-STJ fl. 338).

-
As circunstâncias indicadas, em conjunto, ultrapassam o mero subjetivismo e indicam a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria na posse de objeto ilícitos, em especial de substâncias entorpecentes, autorizando, assim, a abordagem policial.

Desse modo, as diligências traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, não havendo se falar em ausência de fundadas razões para a abordagem, porquanto indicados dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar a busca pessoal.

- Nas palavras do Ministro Gilmar Mendes, "se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública" (RHC 229.514/PE, julgado em
28/8/2023).

2. A busca domiciliar se deu após a apreensão de relevante quantidade de drogas em posse do paciente, em via pública, bem como após a sua confissão de que armazenava entorpecentes em um imóvel próximo ao local dos fatos, ocasião em que ele próprio teria autorizado o ingresso das autoridades em sua residência.

- Nesse contexto, a partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, tem-se concretamente demonstrada a existência de justa causa apta a legitimar a diligência em questão, mostrando-se irrelevante a ausência de mandado judicial, em especial diante da autorização do paciente. Destarte, não obstante a irresignação defensiva, também não há se falar em nulidade da busca domiciliar.

3. O decreto de prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentado, haja vista a gravidade concreta do crime, revelada pela prisão em flagrante do paciente com expressiva quantidade de droga em via pública bem como em seu domicílio. De igual sorte, a existência de condenação provisória e de processo em andamento por tráfico também indicam fundamentação concreta, diante da necessidade de evitar a reiteração delitiva. Assim, não há se falar em revogação da prisão cautelar.

4. Agravo regimental a que se nega provimento
. (STJ,
AgRg
no HC n. 835.741/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 28/2/2024)
.
Destacamos

No
que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pela
referida

c
orte
s
uperior, tal como pode ser visto no
acórdão
a seguir ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, “CAPUT”, DA LEI N.º 11.343/06 – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS SUSPEITAS – DENÚNCIAS ANÔNIMAS QUE INFORMAVAM LOCAL E CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DA RECORRENTE – DISPENSA DE OBJETO AO AVISTAR A POLÍCIA – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – REJEIÇÃO – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES COM AS DEMAIS PROVAS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – RESCURSO DESPROVIDO.

A busca pessoal pode ser realizada sem mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo objetos que constituam corpo de delito. E, da mesma forma, quando evidente situação de flagrância ou quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem a situação de flagrante delito, mormente no caso do tráfico de drogas, crime de natureza permanente que autoriza a exceção à garantia constitucional da não violação à intimidade, como no caso destes autos.

Não há falar-se em absolvição ou desclassificação, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria do delito, que consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na apreensão das drogas, resta inviabilizado o acolhimento da tese defensiva.

A jurisprudência é
pacifica
no sentido de que a defesa não apresentando a imprestabilidade da prova, válido será o depoimento. No caso em tela, a defesa não apresentou qualquer justificativa plausível para invalidar o depoimento dos policiais, que inclusive, possuem fé pública e são corroboradas com as demais provas documentais.

(N.U 1001781-33.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição
Federal e
arts
. 240, §2º, 244 e
564, IV, do
Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, não se podendo falar tampouco em qualquer violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não ocorreu

qualquer ilegalidade n
a busca
no apelante
realizada pelos policiais militares
, seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do crime de tráfico de drogas por parte
de
David
,
seja porque havia
fundadas
suspeitas
para
sua
abordagem e
revista
pelos
agentes públicos.

Destarte,
a
preliminar
deve ser rejeitada
.

É como voto.

MÉRITO

A exordial acusatória, encontradiça no ID
204260347
, narra os fatos desta forma:

[...]

Conforme Inquérito Policial, no dia 06 de maio de 2024, por volta das 17h30min, na Rua Pedro Celestino, nº 692, do Bairro Centro Norte, nesta cidade, o denunciado
David Pereira Estevam
trazia consigo
01 (um) invólucro contendo pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 5,19 g (cinco gramas e dezenove centigramas)
, e vendeu
ao usuário
Ezequiones
Pinheiro de Arruda,

02 (duas) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 4,83 g (quatro gramas e oitenta e três centigramas),
tudo sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.177794- A01).

No dia dos fatos, a equipe GAP Centro realizava patrulhamento pela rua Governador Rondon, esquina com avenida Mato Grosso, bairro Centro, quando visualizou o denunciado
David
sair de uma casa abandonada com um volume na cintura. Ao perceber a presença dos policiais,
David
demonstrou sinais de nervosismo e tentou retornar para o imóvel.

Diante da conduta suspeita, a equipe procedeu à abordagem e na busca pessoal encontrou no bolso de
David
,
01 (uma) pedra de pasta base de cocaína, 02 (duas) pedras da mesma substância, a quantia de R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em notas trocadas e 01 (um) aparelho celular.

Em seguida, no interior da residência abandonada foi possível notar a presença de indivíduos que consumiam entorpecentes, os quais foram abordados e, na busca pessoal, foi localizado na
posse do usuário
Ezequiones
Pinheiro de Arruda, 02 (duas) pedras de pasta base de cocaína.
Com os demais indivíduos, nada de ilícito foi encontrado.

Questionado acerca da procedência das drogas,
Ezequiones
informou ser usuário e ter adquirido os entorpecentes de
David
.

Perante autoridade policial,
David
negou envolvimento com o tráfico de drogas; alegou ser usuário e afirmou que não estava na posse de

entorpecentes. Em relação
a

Ezequiones
, confirmou que consumiam drogas; quanto ao celular, declarou que foi sua esposa quem lhe entregou para comunicação com seus filhos; mencionou que iria para o CAPS e o dinheiro foi fornecido por sua esposa; relatou que foi preso no sábado pelo delito de furto e solto no domingo.

O usuário
Ezequiones
, por sua vez, afirmou que é dependente químico há mais de dez anos; não vende drogas; relatou que durante a abordagem policial nem ele e nem David estavam na posse de entorpecentes. Além do mais, alegou que os policiais “plantaram” as drogas, embora não saiba especificar o motivo dessa atitude.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que
David é reincidente, condenado pelo crime de roubo majorado
(autos nº 2000659- 65.2020.8.11.0042/SEEU),
cuja pena ainda não foi cumprida integralmente
. Além disso, ele
responde um inquérito policial por tráfico de drogas
(autos nº 1005153- 87.2020.8.11.0042 - NIPO),
uma ação penal pelo crime de furto qualificado
(autos nº 0011743-34.2019.8.11.0042 – 4º Vara Criminal de Cuiabá). Ainda,
ostenta um auto de prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado
(autos nº 1007973- 40.2024.8.11.0042 – NIPO)
e responde Termo Circunstanciado de Ocorrência por posse de drogas para consumo pessoal
(autos nº 1020699-72.2024.8.11.0001).

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há
materialidade
do crime de tráfico de drogas, considerando que a substância apreendida consta na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem
indícios suficientes de autoria
, pois os entorpecentes foram encontrados tanto na posse do denunciado quanto na do usuário. Noutro giro, as
circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal
, diante dos entorpecentes apreendidos, das circunstâncias da prisão, da delação do usuário perante a equipe policial, evidenciado, portanto, o narcotráfico.
[...]
Destaques no original

A
materialidade do crime narrado na exordial acusatória está
comprovada e
não
foi objeto de irresignação neste recurso
.

Em
relação
à autoria delitiva
atribuída
a
David
, apesar de
ele
sustentar que não pratic
ou
o comércio malsão, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
narcotráfico
por parte
d
ele
; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem indubitavelmente pela
sua
condenação.

Com efeito
, o
s

policia
is

militar
es

Edgar Pessoa da Silva

e
Cleberson
da Silva Rafael
fo
ram

categórico
s
nas duas oportunidades em que fo
ram
ouvido
s
. Na Delegacia de Polícia,
os agentes
relataram

que
enquanto estavam de patrulhamento na
Rua Governador Rondon
, avistaram David

saindo de uma casa abandonada
com um “volume alto na cintura”, e que ele demonstrou nervosismo ao perceber a viatura, tentando, rapidamente, retornar para o interior do imóvel. Afirm
aram
também que, diante disso, adentraram a “residência” e lá
havia
outras pessoas fazendo uso de entorpecentes,
tendo sido
encontrado duas pedras de
substâncias análogas a pasta base de cocaína
com
o usuário

Ezequiones
, o qual
confirmou
ter
adquirido a droga
com David.

Perante a autoridade judicial, o
s
agente
s
ratific
aram
os fatos,
consoante se infere deste
s
trecho
s

do
s
seu
s
depoimento
s
:

[...]

a equipe, ela realizava patrulhamento, mais precisamente nesse endereço ali próximo, esquina com a avenida Mato Grosso.
Quando nós nos deparamos com um cidadão ali, ele logo que observou a presença da equipe policial, ele foi observado assim, o nervosismo. Como a gente já conhece aquela região e os pontos onde eles utilizam ali para tráfico e uso de droga, ele correu para dentro dessa casa abandonada.
A equipe fez o acompanhamento, fez a busca pessoal, conseguiu realizar a abordagem, fez a busca pessoal, encontrou uma quantidade, eu não me recordo quanto que tinha de entorpecente com ele, uma quantidade de dinheiro,
posteriormente tinham outras pessoas dentro dessa casa foi
feita a busca pessoal e abordagem,
todos
checagem e com outro indivíduo foi encontrado também foi localizado aí uma quantidade de pedra análogo a pasta base de cocaína. Perguntado
pra
ele,
aonde
ele teria conseguido, ele falou de pronto, que foi com o David que teria comprado o do David para consumo
(...) MP: David era conhecido já do meio policial, de abordagens. E aí o senhor
viram ele
saindo, o que chamou a atenção? O
que que
motivou a abordagem exatamente? Foi esse conhecimento que vocês já tinham ou foi o fato dele demonstrar nervosismo e voltar?
Ele, salvo engano, doutor, ele mexeu na cintura, foi observado um volume na altura da cintura, ali a gente não sabia se poderia ser uma arma, poderia ser uma faca, eles gostam bastante de utilizar arma branca, né (...) devido ele ter visto a polícia militar, a equipe, por esse motivo ele fez o
adentramento
rápido
pra
essa casa e a gente realizamos as abordagens.

[...].

(Trechos
do depoimento judicial de
Edgar Pessoa da Silva
, extraídos das contrarrazões ministeriais
vista
s
no ID
251475762
).
Destacamos

[...]

eu lembro em parte, né, que é tanto as ocorrências que a gente participa, Hein? Mas é,
a gente estava patrulhando

assim na avenida e encontrando ele estava sentado perto de numa casa abandonada. É o pé da Mato Grosso ali, quando eles viram a guarda, correram para dentro, que é um local ponto, né, de uso de drogas, fica bastante usuários aí
(...) estava na entrada da casa, quase saindo, que
é uma casa meio abandonada, né, quando eles viram a guarnição, eles correram para dentro
(...) ele tinha, acho que umas 3., não me lembro, é, mas acho que tinha umas
3 porçãozinha
com ele. Se não me engano, foi com o David (...) é que na verdade, ele era um ponto de uso, né? De uso de drogas, né?
E quando a gente
visualizou ele
, estava
um certo
volume na cintura. E ele é ficou meio nervoso, aí saiu correndo
pra
dentro

[...]
(
Trechos
do depoimento judicial de
Cleberson
da Silva Rafael
, extraídos das contrarrazões ministeriais
vista
s
no ID
251475762
)

Destacamos

Por sua
vez
,
David
,
em sede administrativa,
negou os fatos descritos pelos agentes, afirmando
que não comercializa e não estava portando nenhum tipo de droga
no dia do ocorrido
, mas
estava apenas “
fumando droga
” com
Ezequiones
, e este estava “
raspando o cachimbo
”. Declarou também que o dinheiro e o celular que estavam em sua posse teriam
lhe
sido entregues por sua esposa. Em juízo,
o apelante
reafirmou sua versão, conforme se depreende dos seguintes trechos de seu interrogatório
:

[...]

David
: O que aconteceu que nesse dia estava na casa? É,
la
que nós estávamos. Eu não saí correndo de nenhum policial. Eu não estava sentado na calçada do jeito que eles te contaram. Aí eu estava na casa do
ezequiones
.
A mãe dos meus filhos foi lá. E eu falei para ela que eu IA para a Tape ali no CPA, eu iria caçar o tratamento. Ela foi lá para reconciliar
pra
eu voltar para casa,
(...) Ela
falou, vou deixar o telefone
aqui para você conversar com
seus filho
. Eu falei, eu preciso de dinheiro para
mim
ir para a TAPE, para mim está se recuperando. Para mim, né? Quando a gente
tá
conversando, está se reatando. Ela pegou e deixou um dinheiro
pra
mim, deixou o telefone para falar com
meus filho
, entendeu? (...)

Juíza
: Você sabe dizer da
onde
que saiu essa droga?

David
: Senhora, eu não sei, só sei.
Eu, particularmente, não tinha
droga para
mim
fumar. O
Ezequiones
também estava junto comigo, rapando cachimbo, nós 2 junto. Eu estava na casa dele. Eu dei uns pega. Ele deu uns pega da
rapa ,
falei não
Ezequiones
Minha mulher já tinha ido embora.
Falei, olha, eu vou, vou pegar uma roupa aqui, vou. Olá, vou
pro
beco
tomar um banho.

[...].

(Trechos
do depoimento judicial de David Pereira Estevam, extraídos do

parecer da Procuradoria Geral de Justiça
vista no ID
262971258
)

Destacamos

Como é sabido, é
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em p
erfeita sintonia com o restante
do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos policiais militares em in
criminarem injustificadamente o apelante
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

No que concerne
à matéria, o Enunciado
Orientativo
n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Desse modo
, não obstante o apelante negue a autoria delitiva,
essa
negativa não se demonstra suficiente para desconstituir os fundamentos do édito condenatório
. Isto porque
as declarações
dos policiais
são firmes e coerentes, e estão amparadas nos elementos
constantes nos autos
,
como o Termo de Exibição e Apreensão (ID
251475655
) e Laudo Pericial (ID
251475670
)
.

Ainda acerca da temática,
não se pode olvidar que
,
para configurar o delito do art. 33,
caput
,
da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, eis que a posse, a guarda ou transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, conforme pode ser visto no Enunciado n. 7 aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça vazado nos seguintes termos: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.

Dess
a

maneira
,
restou
demonstrado que a droga apreendida era
de propriedade do apelante
, bem como que
se destinava ao comércio malsão
. Por conta disso,
e
tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado
,

deve ser mantida
sua

condenação pelo
ato ilícito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, posto que
é
inviável
seu
pedido absolutório lastreado no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No
utro viés, em relação à desclassificação do crime de tráfico para o de uso postulado por
David
, deve ser ressaltado que,
apesar de ele sustentar que é usuário de drogas,
tal circunstância não tem o condão de excluir a caracterização do comércio malsão, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo, circunstância, essa, que não ficou demonstrada na espécie
, uma vez que os agentes policiais foram firmes ao
relatar
, nas duas fases da persecução criminal, que
Ezequiones
alegou ter adquirido os entorpecentes
com
o
apelante.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 3, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nestes termos:
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Logo, em face das circunstâncias apresentadas, das dec
larações firmes e coerentes dos policiais militares
que foram ouvid
o
s nas duas fases processuais, guardando sintonia com os demais elementos probatórios existentes nestes autos, o reconhecimento da prática do tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, imputado a
David
, é medida que impõe.

Quanto ao pleito de alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, verifica-se que a reincidência do
apelante
justifica a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em consonância com o art. 33, §3º, do Código Penal.

Com efeito, acerca do tema, a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
. A motivação exigida no referido enunciado deve ter lugar quando a lei estabelece, abstratamente, um regime mais brando para determinado caso, mas há a imposição de regime inicial mais severo pelo juiz, ante a análise do caso concreto, dentro dos parâmetros legais permissivos. Logo, para fixar o regime, o magistrado deverá tomar por base os parâmetros do art. 33 do Código Penal, quais sejam: a quantidade da pena aplicada e a primariedade ou não do réu; devendo, também, a analisar as condições judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal.

No caso vertente, o regime foi estabelecido considerando a pena aplicada e a reincidência do ape
lante. Dessa maneira, a razão da
magistrad
a
estabelecer o regime fechado foi o próprio preceito legal do art. 33, § 2º,
b,
do Código Penal, que determina que somente o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, poderá cumprir a pena no regime semiaberto.

Por conseguinte, tratando-se de réu reincidente, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal, não demandando maior fundamentação. Ou em outras palavras: a reincidência é premissa que justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, pelo que não havendo, portanto, violação ao enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Em relação
a
temática, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que:
"[i
]
mpõe
-se
o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022,
DJe
14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada.

2.
A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 738.091/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.5.2022,
DJe
de 20.5.2022)
Destacamos

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar de nulidade. E, no mérito,

nego
provimento
ao
recurso de apelação interposto por
David Pereira Estevam
,

mantendo inaltera
da a
sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025